Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Servidor público. Professor. Contagem de tempo para aposentadoria especial. Atividades de coordenação pedagógica. Núcleo de Integração Escola-Comunidade (NIEC). Tema 965 do STF. Período computável como efetivo exercício de magistério. Abono de permanência. Necessidade de averiguação do prazo. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no reconhecimento do período de 01/07/2004 a 01/03/2006 (609 dias) — lotado no Núcleo de Integração Escola-Comunidade - NIEC, atual Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB — como tempo de efetivo exercício de magistério, bem como no pagamento do abono de permanência a partir do momento em que completou 30 anos de magistério (postulado como 25/02/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos pelo autor. O Distrito Federal é isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o STF, no julgamento da ADI 3.772, reconhece que a atividade de docência abrange a elaboração e o planejamento pedagógico, bem como o suporte à regência de classe. Argumenta que o direito à aposentadoria especial, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. Aduz que, da análise das documentações juntadas aos autos, restou comprovado que o professor exerceu atividades de cunho pedagógico. Pugna pela reforma da sentença para que o período de 01/07/2004 a 01/03/2006 seja considerado como de efetivo exercício de magistério, bem como que seja saldado o abono de permanência desde 25/02/2025.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aponta que parte do tempo de serviço do autor (609 dias) não foi exercido em estabelecimento de educação básica. Aduz que, como não houve integralização dos requisitos da aposentadoria especial de professor, ele não faz jus ao pagamento de abono de permanência. Afirma que os cálculos apresentados pelo autor são excessivos.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Em contrarrazões, o autor alega que réu apresenta impugnação contrária ao proferido na presente demanda, tendo em vista que a presente ação ajuizada pelo autor foi julgada improcedente. Aponta falta de interesse de agir.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) se o período em que o recorrente exerceu suas funções no Núcleo de Integração Escola-Comunidade pode ser considerado como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial; e (ii) sendo reconhecido o tempo, se é devido o abono de permanência.
III. Razões de decidir
8. Recurso do Distrito Federal. O recurso interposto pelo Distrito Federal não contém pedido útil ou capaz de proporcionar resultado mais favorável ao ente público, uma vez que a sentença recorrida já julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, exatamente como pretendido pelo réu. Assim, inexistindo sucumbência e, portanto, ausente o interesse recursal, não conheço do recurso do Distrito Federal por falta de interesse de agir recursal.
9. Recurso do autor. Contagem de tempo. O artigo 40, § 5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
10. Por sua vez, a Lei Distrital n. 5.105/2013 dispõe: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira de magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe (...)” .
11. O STF, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
12. No caso concreto, a prova dos autos demonstra que: (i) o autor é professor de carreira do magistério; (ii) esteve lotado no Núcleo de Integração Escola-Comunidade - NIEC, atual Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB, unidade inserida na estrutura da Secretaria de Educação; (iii) na declaração juntada aos autos, consta que prestava atividade de regência, atuando como coordenador de arte e cultura junto às unidades escolares de Ceilândia (ID 78284536).
13. Desse modo, embora não se trate de atividade exercida em sala de aula, o conjunto probatório evidencia que o autor desempenhava funções de coordenação pedagógica, de caráter eminentemente educacional. Nesse sentido: O fato de que a unidade onde esteve lotada não integrar um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pela servidora, que se enquadra nos termos do art. 40 § 5o da CF/1998 c/c art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 67 § 2o da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006. Assim, é de se presumir que a atividade exercida pela servidora como coordenadora intermediária na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período em apreço, cujas atribuições são de elaborar, acompanhar, avaliar propostas pedagógicas, orientação a docentes, entre outras, deve ser considerado como atividade para fins de aposentadoria especial. (Acórdão 1629603, 0716611-98.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJe: 04/11/2022).
14. Assim, o exercício de coordenação de atividades pedagógicas pelo autor junto ao Núcleo de Integração Escola-Comunidade de Ceilândia, no período de 01/07/2004 a 01/03/2006, deve ser computado como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial. Precedentes: Acórdão 1999546, 0717793-45.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 24/05/2025; Acórdão 2040123, 0804850-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.
15. Abono de permanência. Reconhecido o período de 01/07/2004 a 01/03/2006 como de efetivo exercício de magistério, incumbe à Administração Pública refazer a contagem do tempo total de serviço do autor, considerando a inclusão dos 609 dias ora reconhecidos. Assim, o autor somente terá direito ao abono caso todos os requisitos constitucionais para aposentadoria tenham sido preenchidos. Somente após a recomposição da contagem, e caso se confirme que o servidor completou os 30 anos de magistério, é que o Distrito Federal deverá proceder à concessão e ao pagamento do abono de permanência a partir da data em que implementado o requisito temporal. Nesse ponto, reforma-se a sentença para garantir que o autor tenha direito ao abono de permanência somente após a verificação do preenchimento de todos os requisitos, a qual deverá ocorrer no âmbito da Administração.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal compute o período de 01/07/2004 a 01/03/2006 (609 dias) como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como para garantir que o autor tenha direito ao abono de permanência somente após a verificação do preenchimento de todos os requisitos, a qual deverá ocorrer no âmbito da Administração. Sem custas e honorários pelo autor face o provimento do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o réu recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei n. 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É computável como tempo de magistério, para fins de aposentadoria especial, o período exercido no Núcleo de Integração Escola-Comunidade - NIEC em atividades pedagógicas.".
Dispositivo relevante citado: CF, art. 40, § 5o; Lei Distrital n. 5.105/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 965; Acórdão 1629603, 0716611-98.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJe: 04/11/2022; Acórdão 1999546, 0717793-45.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 24/05/2025; Acórdão 2040123, 0804850-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.